Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-42.2022.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. MATRÍCULA. CRECHE. TEMA. REPERCUSSÃO GERAL N. 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
1. O art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil determina a possibilidade concessão da tutela de evidência quando fundada em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.
2. Os Juízes e Tribunais observarão as decisões proferidas em recursos extraordinário e especial repetitivos.
3. O precedente qualificado fixado no Tema de Repercussão Geral é cristalino quanto à obrigatoriedade do Poder Público em matricular crianças de zero a três anos (0 a 3) em creche nas proximidades de sua residência.
4. A matrícula em creche pode ser exigida individualmente conforme tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 548 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno desprovido.